Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713009-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS EMBARGADO: ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos por UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA e MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS em face do acórdão de ID 62100053, pelo qual desprovido o agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Pautado o processo para julgamento no dia 11 de setembro de 2024, na 15a Sessão Ordinária Presencial - 5TCV (ID 63379814), os embargantes, em petição de ID 63895736, requereram o chamamento do feito à ordem sob a alegação de que o juízo a quo seria absolutamente incompetente para o processo e julgamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Sustentaram que, por ser a competência absoluta matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, possível o exame dessa matéria incidentalmente no presente agravo de instrumento. Determinada a retirada do processo de pauta de julgamento e intimada a parte embargada/agravada para manifestação (ID 63902359). Manifestação da parte embargada/agravada (ID 64610537). É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido das embargantes constante da petição de ID 63895736. Não obstante competência seja matéria de ordem pública, mostra-se necessário seja a questão primeiramente submetida à apreciação do juiz de primeiro grau, porquanto apreciar a questão sus citada de forma incidental em sede recursal, que sequer foi apreciada pelo Juízo a quo, ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No sentido, já definido pelo Superior Tribunal de Justiça; “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015) No mesmo sentido, firme a jurisprudência deste Tribunal: “I. Não conhecida a prejudicial (prescrição), haja vista que a questão não foi apreciada pelo e. Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. ( ) (Acórdão 1805833, 07440552320238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1709230, 07403808320228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Embora a legitimidade para a causa constitua matéria de ordem pública, o exame da questão em sede de agravo de instrumento é inviável se não submetida à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1654874, 07125911520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) “Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes.” ( ) (TJ-DF 07256957920198070000 DF 0725695-79.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/06/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não cabe a análise, nesta sede recursal, da alegação de incompetência do Juízo, devendo tal matéria ser submetida ao Juízo a quo, garantindo às partes o duplo grau de jurisdição. Intimem-se. Inclua-se novamente o processo em pauta para julgamento presencial do dia 6 de novembro de 2024. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora